Tribunal: TJES
Processo: 5019329-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019329-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL CAMPOS
RECORRIDO: AUTO VIACAO 1001 LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019329-03.2023.8.08.0035
RECORRENTE: LOURIVAL CAMPOS
RECORRIDO: AUTO VIACAO 1001 LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
, NO QUAL A PARTE AUTORA PLEITEOU QUE A REQUERIDA ENTREGASSE A MALA EXTRAVIADA OU A RESTITUÍSSE VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NA INICIAL, AFIRMOU QUE FEZ UMA VIAGEM DE BRASÍLIA PARA O RIO DE JANEIRO EM MAIO DE 2023, SENDO QUE COMPROU UMA PASSAGEM JUNTO AO REQUERIDO PARA O TRAJETO DO RIO DE JANEIRO PARA SÃO PAULO (13.05.2023, SAINDO ÀS 12:30). OCORRE QUE, QUANDO CHEGOU EM SÃO PAULO NÃO ENCONTROU A MALA. ASSIM, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA REQUEREU, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNOU-SE PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. A TEOR DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC, INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO, OU SEJA, “
deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo”,
CONSOANTE ESCÓLIO DOUTRINÁRIO DE DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES. COM EFEITO, O INCISO VIII DO ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POSSIBILITA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO OU QUANDO FOR ELE HIPOSSUFICIENTE, SEGUNDO AS REGRAS ORDINÁRIAS DE EXPERIÊNCIAS. SEM EMBARGO, É ASSENTE A ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE, “
a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
”.(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) DESSE MODO, NO CASO, CABERIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR, MINIMAMENTE, QUE ADQUIRIU A PASSAGEM COM A EMPRESA RÉ. NO ENTANTO, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, VEJO QUE O RECORRENTE APENAS JUNTOU UM DOCUMENTO (
ID 8170779
), QUAL SEJA, UMA PASSAGEM, REFERENTE A EMPRESA REAL EXPRESSO LIMITADA, BEM COMO TINHA COMO DESTINO RIO DE JANEIRO, PARTINDO DE BRASÍLIA. PORTANTO, NÃO SE TRATA DA MESMA VIAGEM ALEGADA NA EXORDIAL, CUJO PERCURSO SERIA RIO DE JANEIRO PARA SÃO PAULO. A DATA TAMBÉM NÃO CONFERE, EIS QUE O BILHETE JUNTADO TEM COMO DATA DIA 09, ENQUANTO O APONTADO NA INICIAL SERIA DIA 13.ASSIM, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR COM CERTEZA QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS ENVOLVIAM A PARTE RÉ, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA IMPUGNADA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVANDO A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)